Tribunal: TJDFT
Processo: 0702583-82.2018.8.07.0011
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PARTILHA BENS. UNIÃO ESTÁVEL. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O imóvel adquirido na constância da união, ainda que o valor de entrada e as prestações vencidas durante o período de convivência tenham sido pagos por apenas um dos cônjuges, presume-se que fora com o esforço comum de ambos os conviventes.
2. A insurgência em relação ao que afirmou a sentença, no sentido de que o percentual pago do imóvel, durante a união, seria de 33% e afirmar no recurso que seria 34%, é questão que se volta mais para razões pessoais do que matemáticas, porque não apresenta nenhum dado que confirme a divergência.
3. Não há interesse recursal quando a parte recorrente pleiteia aquilo que foi determinado na sentença proferida nos embargos de declaração.
4. Recurso parcialmente provido